Tribunal: STF
Processo: Rcl 67272
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Alexandre Honore Marie Thiollier Neto, contra a determinação da Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara Municipal de Palmas (Processo 339/2023) para seu comparecimento na condição de testemunha (Mandado de Intimação 002/2024), que teria desrespeitado o que decidido por esta CORTE nos autos das ADPFs 395 e 444, Rel. Min. GILMAR MENDES, e a Súmula Vinculante 14.



    Os paradigmas de controle apontados pela parte Reclamante são as decisões proferidas nos autos das ADPFs 395 e 444, que reconheceram "a incompatibilidade com a Constituição Federal da condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de ilicitude das provas obtidas, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado."



    No presente caso, foi apresentado, em abril de 2023, o Requerimento 98/2023 na Câmara Municipal de Palmas/TO, com objeto de criar uma Comissão Parlamentar de Inquérito para “investigar as inúmeras suspeitas de irregularidades no contrato de concessão (e seus aditivos) de exploração dos serviços públicos de água e esgotamento sanitário da Prefeitura com a BRK”. 



    Posteriormente, o Requerimento que criou a “CPI da BRK” foi aditado para detalhar o escopo, indicando fatos certos, dentre os quais estão as transferências de serviço para a Saneatins/BRK Ambiental e as prorrogações no Contrato de Concessão 385/99, efetivadas sem a anuência obrigatória do Poder Legislativo Municipal. 



    O ora Reclamante, atual Presidente (CEO) da BRK Ambiental Participações S.A., eleito para exercício dessa função em 31/03/2023, foi convocado pela CPI (Mandado de Intimação 002/2024), inicialmente para comparecimento em 01/04/2024 no Plenário da Câmara Municipal, com nova designação para o dia 15/04/2024, na condição de testemunha, com a obrigação de comparecimento, sob pena de “solicitação judicial para sua condução coercitiva” e “processo penal por crime de desobediência”.



    Em decisão proferida em 13/04/2024, concedi parcialmente a liminar para que o reclamante se apresentasse à CPI, na condição de testemunha, nos seguintes termos:



    “Logo, em razão da probabilidade do direito pleiteado e o risco de perecimento do direito, tendo em vista que a audiência para a qual o Reclamante foi intimado ocorrerá em 15/04/2024, CONCEDO, EM PARTE, A MEDIDA LIMINAR, tão somente para determinar que seja observado, em relação ao Reclamante, Alexandre Honore Marie Thiollier Neto, que:



    (a) Apresentado à CPI no dia 15/04/2024, na condição de testemunha, tendo o dever legal de manifestar-se sobre os fatos e acontecimentos relacionados ao objeto da investigação, seja assegurado o direito ao silêncio e a garantia de não autoincriminação, se instado a responder perguntas cujas respostas possam resultar em seu prejuízo ou em sua incriminação; e



    (b) Assistido por advogados durante sua oitiva, podendo comunicar-se com os eles, observados os termos regimentais e a condução dos trabalhos pelo Presidente da CPMI.”



    Posteriormente, nas informações prestadas pela Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara Municipal de Palmas (Processo 339/2023) restou noticiado o estabelecimento de nova data “para o depoimento da mencionada testemunha, marcada para o dia 22/04/2024” (eDoc. 31).



    É o breve relatório.



    Em consulta ao sítio eletrônico da Câmara Municipal de Palmas, observa-se que no dia 22/04/2024 o ora reclamante foi ouvido na condição de testemunha e que, “durante o depoimento, que durou cerca de três horas, o executivo foi questionado pelos vereadores sobre diversos temas, incluindo: valor da tarifa de água e esgoto, danos ambientais, investimentos e universalização dos serviços”.



    Dessa forma, não subsiste o interesse do reclamante de não comparecer à sessão de audiência da CPI da BRK, tendo em vista que seu depoimento já ocorreu.



    Evidencia-se, portanto, a superveniente perda de objeto da presente ação, não mais havendo interesse concreto numa ordem judicial a respeito do objeto das ADPFs 395 e 444.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PREJUDICADA a presente reclamação, ante a perda superveniente do objeto.



    Publique-se.



    Brasília, 09 de maio de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente